Tribunal: TJDFT
Processo: 0721079-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721079-56.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA BERNABETO FERNANDES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de desistência do recurso (id. 39962929), tendo em vista a decisão de id. 38123363, que não conheceu do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora